Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018465-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA SUZIMAR BONFIM - CPF: 532.194.499-72 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM

APELADA: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que
o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores.

Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MARIA SUZIMAR BONFIM

contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral no

1018465-36.2020.8.11.0041
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedentes os pedidos e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC/15).

Suscita a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a o julgamento baseou-se em dois entendimentos contraditórios e excludentes envolvendo a conduta da autora/apelante, sendo que concluiu que a apelante fora vítima de fraude; mas em seguida, que a mesma também fora a única responsável pela fraude que a vitimou, o que evidencia o
venire venire factum proprium
.

Argui, ainda, que não houve pronunciamento sobre o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado, o que caracteriza julgamento
citra petita
.

No mérito, alega ter sido vítima de falha na prestação dos serviços do banco apelado, o qual deixou de estabelecer parâmetros mínimos de segurança para evitar fraudes e prejuízos, deixando correntistas à deriva, além de expô-los à livre ação de criminosos estelionatários.

Assevera que os fatos foram comprovados por meio dos documentos acostados, sendo que a operação de subtração de seus recursos financeiros ocorreu numa sexta –feira e a autora se deu conta do fato apenas na segunda –feira, portanto, não cabe penalizá-la por não informar em menor tempo acerca de fato do qual não tinha conhecimento.

Afirma que a falha na prestação do serviço do apelado não pode ser imputado à apelante, pois três dias depois de reportar dificuldade com a senha, sofreu subtração injustificável da quase totalidade de seu patrimônio em um espaço de 24 horas, por meio de 23 (vinte e três) operações consecutivas de saques na sua conta bancária, ou seja, houve falha na segurança do sistema, motivo pelo qual o apelado deve ser responsabilizado pelos danos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões (ID 115003562), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que houve contradição no conteúdo do julgado, pois houve o reconhecimento de que a autora foi vítima de fraude, mas que também fora a responsável pela fraude ocorrida,
evidenciando o
venire factum proprium,
bem como que houve julgamento citra petita em razão de não haver pronunciamento sobre o pedido de inversão do ônus da prova.

Salienta-se que tais questionamentos confundem-se com o mérito do recurso e com ele serão analisados.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, alegou ser correntista do banco requerido desde o ano de 2003, sendo titular da conta corrente no 27.960-9, agência 2128-8, sendo que no dia 12/03/2020 ao tentar fazer um pagamento mensal, não obteve êxito, pois a senha do aplicativo e Internet Banking estavam bloqueadas.

Alegou que procurou o requerido, por meio do gerente da conta, e este afirmou que o bloqueio se devia a algum problema de “Código U”, sem, entretanto, esclarecer o que isso significava, limitando-se a orientar a autora a usar o caixa eletrônico para fazer o pagamento.

Asseverou que, sem acesso à conta, no dia 13/03/2020, voltou a procurar o gerente e este disse que deveria ir à agência para fazer a mudança de senha, o que ocorreu no final do dia.

Salientou que em nenhum momento, nem antes quando foi procurado e ficou a par do problema, e nem durante o procedimento de mudança de senha, o gerente aventou a possibilidade de ocorrência de algo errado ou se dispôs a verificar eventual movimentação em sua conta bancária.

Ocorre que, no dia seguinte, ao acessar sua conta, para seu desespero, constatou que, sem sua participação ou autorização, houve a subtração do valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) de sua conta bancária, por meio de 23 (vinte e três) operações, sendo que nenhuma delas tem relação com a sua habitualidade no uso da conta.

Ainda bastante abalada, diz que se deslocou até a agência para contestar os saques e requerer a restituição dos valores, mas tal pedido foi rejeitado pelo banco requerido, sob a alegação de ausência de culpa (ID’s 115003487 e 1150033488).

Diante disso, registrou noticia crime perante a Unidade Policial, conforme Boletim de Ocorrência (ID 115003486), e ajuizou a presente ação postulando pela restituição dos valores e condenação da instituição financeira em danos morais.

Ao analisar o pedido, o magistrado deferiu a tutela de urgência determinando que o requerido restituísse integralmente o valor de R$47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos) –, subtraído da aplicação financeira da autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de recair em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento, sem prejuízo de expropriação forçada.

Dessa decisão, o banco requerido interpôs agravo de instrumento no 1011364-71.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para limitar o período de incidência da multa (20 dias), por unanimidade (ID 115003545).

A audiência de conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 115003521).

A autora informou o descumprimento da decisão pelo requerido (ID 111003501) e o magistrado determinou o cumprimento da decisão e majorou a multa aplicada (ID 115003512).

Dessa decisão, o requerido interpôs agravo de instrumento no 1017374-34.2020.8.11.0000, o qual teve a liminar parcialmente deferida para reduzir o valor da multa e limitá-la a 20 dias, para o caso de descumprimento (ID 115003529). Ao julgar o mérito do recurso, esta relatora deu provimento monocrático para reduzir a multa e limitar o período de incidência, fixando o prazo de 30 (trinta) dias (ID 115003547).

O requerido apresentou contestação (ID 115003530), arguindo impugnação a justiça gratuita, e no mérito, a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A parte autora impugnou a defesa no ID 115003544.

No ID 115003550, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o requerido e a autora informaram não possuírem provas a produzir, motivo pelo qual pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID’s 115003554 e 115003556).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou improcedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

P
ois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora por culpa do banco apelado, pela ocorrência da subtração no valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), aplicados em sua conta corrente, sendo que o furto se deu por meio de 23 (vinte e três) operações não autorizadas por ela.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo, saques e transferências incumbe à parte requerida, ora apelada.

Da análise dos autos, verifica-se que
os comprovantes acostados nos ID’s 115003483 a 115003485, demonstram que nos dias 10/03/2020 e 11/03/2020 ocorreram diversas transferências de valores da conta bancária da apelante para outras contas bancárias nos nomes de LUIS H SANTIAGO DE JESUS, conta corrente no 49.698-7 e agência no 4340-0, em Lauro de Freitas/BA, no valor de R$ 12.950,84 (doze mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e MARILZA LEMES FERREIRA, conta corrente no 49.467-4, agência no 0442-1, Bairro da Luz – São Paulo/SP, no valor de R$ 8.028,45 (oito mil, e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos); bem como pagamentos de impostos junto à SECRETARIA DE FAZENDA DE PERNAMBUCO – SEFAZ-PE, no valor de R$ 26.714,66 (vinte e seis mil, setecentos e catorze reais e sessenta e seis centavos), os quais a autora/apelante alega desconhecer.

Assim, diante dos fatos, a apelante prestou noticia-crime perante a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 115003486:

“Recebeu uma ligação telefônica, que dizia ser do banco Requerido e solicitou para que a vítima se encaminhasse a uma agência para realizar uma atualização de aplicativos; que a vítima no mesmo dia 10/03/2020, final da tarde às 18h00m realizou o procedimento, porém, com dificuldades; que momento depois recebeu uma ligação, que falou para a vítima ir a um campo de senhas, posteriormente segurança; que lá gerou um código e QR CODE e realizou a suposta atualização; que no dia seguinte foi realizar um pagamento, todavia constatou senha bloqueada e no dia seguinte por meio aplicativo celular constatou a fraude algumas operações financeiras na qual não possui conhecimento;”

Observa-se ainda, que na declaração prestada para o banco apelado, a autora alegou que
“[...] dois homens se dizendo funcionários do BB ligaram insistentemente, e agendaram comigo um horário pra eu ir até a agência e atualizar o aplicativo no cx eletrônico. Caso contrário, não teria como realizar nenhuma operação.”

(ID 115003536)

Tratando-se de relação de consumo, o CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do art. 14 do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Ademais, no caso da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, tem-se que o banco apelado tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes e tinha a obrigação de detectar a existência de movimentação flagrantemente atípica na conta corrente da cliente em apenas 2 dias

e informá-la a respeito.

Certo é que as instituições financeiras se beneficiam da administração de recursos de seus clientes e devem zelar pela boa prestação do serviço e evitar que eles sejam vítimas de fraude, o que não ocorreu no presente caso, em que houve a movimentação de diversos valores na conta bancária da apelante que nem de longe poderiam ser consideradas habituais.

No caso em tela, denota-se que a autora/apelante foi vítima de fraude praticada por terceiros, não sendo possível, naquele momento, verificar que o telefonema recebido se tratava de fraudadores e não de funcionários do banco apelado.

E o banco apelado não trouxe elementos suficientes para demonstrar o zelo pela segurança de seus clientes e a obrigação de detectar a existência de movimentações atípicas na conta corrente da autora, uma vez que foram realizadas várias transferências nos dias 10 e 11/03/2020.

Desse modo, não se desincumbiu de seu ônus o requerido/apelado, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”
(g.n.).

Destarte, re
sta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações e transferências bancárias realizadas de forma indevida, motivo pelo qual os valores subtraídos devem ser devolvidos de modo integral, com a incidência da correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e os juros de mora a partir da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC. [...].
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços, entende-se que a autora sofreu aborrecimentos
limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à honra da recorrente passível de reparação.

Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral do autor, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante disso, considera-se descabida a pretensão de recebimento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado à restituição dos valores subtraídos da conta bancária da apelante, acrescidos de correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e os juros de mora a partir da citação.
Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022